Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-46.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação de Danos Concorrenciais. Cartel do Suco de Laranja Concentrado. Preliminar de intempestividade por infração ao art. 1003, §6o, do CPC. Feriados e suspensões de expedientes forenses no Estado de São Paulo publicados no DJE, para amplo conhecimento, e podem ser facilmente buscados junto ao site do Tribunal de Justiça. A simples ausência de documento que os comprove não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação de Danos Concorrenciais. Cartel do Suco de Laranja Concentrado. Preliminar de intempestividade por infração ao art. 1003, §6o, do CPC. Feriados e suspensões de expedientes forenses no Estado de São Paulo publicados no DJE, para amplo conhecimento, e podem ser facilmente buscados junto ao site do Tribunal de Justiça. A simples ausência de documento que os comprove não constitui óbice ao reconhecimento da tempestividade do recurso. Prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar afastada. Reparação por danos patrimoniais e morais configurada pela responsabilidade civil extracontratual. Prescrição em 3 anos (art. 206, §3o, inciso V, do CC). Termo inicial da prescrição surge com a violação do direito (art. 189 do CC). Precedentes do STJ tem consagrado a teoria da actio nata subjetiva, na qual o prazo prescricional terá início com a ciência inequívoca, pelo titular do direito violado, da lesão sofrida. Termo de Compromisso de Cessação firmado junto ao CADE que não contém confissão da prática de cartel. Não há condenação da apelada por formação de cartel, não havendo se falar que o termo firmado junto ao CADE, seria o termo inicial da prescrição. Notícias acerca de eventual formação de Cartel amplamente divulgadas em mídia nacional. Negócio jurídico realizado entre as partes nos anos de 2012 e 2013. Autor já tinha ciência inequívoca dos possível fatos envolvendo a ré. Termo inicial da contagem do prazo prescricional, na hipótese, é a data da celebração dos contratos. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. AFASTADA MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.